Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGULARIDADE DA POSTULAÇÃO. INTERVENÇÃO POSTERIOR DA UNIÃO DO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RAZÃO DE OPERAÇÃO DE CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. DECLARADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. É pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, e sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que é uma opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC.
2. Tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil.
3. Contudo, ainda que a liquidação de sentença coletiva tenha sido movida apenas contra o Banco do Brasil, havendo a intervenção posterior da União no processo, afirmando possuir interesse na lide em razão de operação de cessão de crédito, torna-se compulsório o provimento do recurso, determinando-se a remessa dos autos de origem à Justiça Federal, nos termos do art. 45, caput, do CPC.
3.1. Diante do pedido de intervenção da União, manifestando expresso interesse no deslinde da causa, a Justiça Federal passa a deter competência funcional e absoluta para deliberar sobre a subsistência de interesse da União, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento provido.